Tribunal: TJSP
Processo: 1014667-19.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Penalidade de suspensão do direito de dirigir – Infratora que atingiu a pontuação prevista no art. 261, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro – Ausência de provas que demostrem o contrário – Sentença de improcedência mantida – Preliminar afastada e recurso desprovido."